Tribunal: TJBA
Processo: 0000525-21.2012.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000525-21.2012.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADAUTO DE JESUS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, EDUARDO FRAGA, JOSE RENATO SAMIA, MANUELA BASTOS SIMOES, KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI, ANNE CAROLINE DE SA MUNIZ GAVAZZA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO ATO NULO NÃO SE CONFUNDINDO À PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. PROCURAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS EM CAUSA PRÓPRIA. EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO CONCEDIDO. CASO DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA COM PROCURAÇÃO ASSINADA E REGISTRADA EM CARTÓRIO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS PELO NÃO RECEBIMENTO ANUAL DOS DIVIDENDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Muito embora a ação discuta negócio jurídico nulo, sendo o ato nulo imprescritível, resta evidente que o direito de ação possui prazo prescricional ao qual deve ser observado.

2. Por conseguinte, ainda que não fosse aplicada a decadência observa-se a inexistência de direito da parte Autora haja vista existir nos autos documento idôneo
à representação do demandante para a transferência das ações o qual
não impugnado pela parte Autora o qual
teve firma reconhecida em cartório, inexistindo erro de forma.

3. Quanto à alegação de inexistência de vontade consciente quanto à venda das ações, neste ponto, não se trata de nulidade de pleno direito, mas de anulabilidade, que decai em 4 anos, conforme o artigo 178 do Código Civil.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0000525-21.2012.8.05.0139, em que figuram como apelante JOSÉ ADAUTO DE JESUS DA CRUZ e apelados
CARAÍBA METAIS S/A
e BANCO ITAULEASING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto deste Relator.

Sala das Sessões,